Tribunal: STF
Processo: RE 484831
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Servidor público militar. Índice de 28,86%. Natureza de revisão geral. Extensão. Pretensão de reajuste em percentual diverso do pleiteado na origem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A verificação dos níveis da carreira em que se inserem os agravantes e, consequentemente, das diferenças de reajuste a que fariam jus demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.